Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-92.2017.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000039-92.2017.8.05.0193

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO

APELADO: ERIENE SOUZA MACEDO

Advogado(s):FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

APELAÇÃO CÍVEL.
MORTE DO CÔNJUGE DA AUTORA POR
DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de

Apelação Cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou procedente o pedido indenizatório para condenar a empresa ao pagamento de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais)
a título de danos morais à
autora
.
2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de novos documentos em sede de apelação; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da concessionária pelo acidente fatal decorrente de descarga elétrica; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido, à luz da eventual culpa concorrente da vítima. 3. A juntada de documentos em grau recursal somente é admitida quando se destinam a provar fatos supervenientes, ou então, quando tenham se tornado acessíveis após o encerramento da fase instrutória, o que não foi comprovado pela empresa Ré. Portanto, não
é possível analisar os documentos juntados em apelação de forma extemporânea
,
nos termos
do art. 435 do CPC/2015
. 4. A relação entre a concessionária de energia elétrica e a vítima enquadra-se como relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, o que atrai a incidência das normas consumeristas. Nesse sentido, a concessionári
a responde de forma
objetiva
pela falha na prestação de serviço, que somente é afastada se ficar comprovada hipótese de excludente de responsabilidade (art. 14,
§ 3º, CDC). 5. No presente caso, a concessionária não comprovou a existência de excludentes de responsabilidade, tampouco produziu provas durante a fase de conhecimento, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia. Assim, considerando que o acidente ocorreu em razão de contato da vítima com rede de alta tensão instalada a distância inadequada de imóvel residencial, fica configurada a falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. 6.
No que se refere ao arbitramento dos danos morais, impõe-se o acolhimento do pedido subsidiário de redução do
quantum
arbitrado, vez que,
o valor fixado em R$ 500.000,00 se mostra excessivo dada as circunstâncias do caso. Além disso,
deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima
,
sendo razoável sua redução para R$ 100.000,00.
7.
Mantém-se a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
8. Recurso
parcialment
e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0000039-92.2017.8.05.0193
, sendo Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e Apelad
a

ERIENE SOUZA MACEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07